Tribunal: TJSP
Processo: 1159308-46.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário cumulada com pleito indenizatório por danos morais – Empréstimo pessoal consignado – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
TAXA DE JUROS - Pacto firmado a partir de convênio com o INSS – "Custo Efetivo Total" da operação (abrangendo todos os custos da avença), que não se confunde com o patamar de juros

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário cumulada com pleito indenizatório por danos morais – Empréstimo pessoal consignado – Sentença de improcedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
TAXA DE JUROS - Pacto firmado a partir de convênio com o INSS – "Custo Efetivo Total" da operação (abrangendo todos os custos da avença), que não se confunde com o patamar de juros remuneratórios - Taxas de juros que à época da contratação não poderia exceder o patamar de 2,14% ao mês, o que foi observado – Limite legal não ultrapassado - Inteligência do artigo 13, inc. II, da Instrução Normativa 28/2008 do INSS;
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – Legalidade – Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados - Ausência de disparidade entre a taxa contratada e a efetivamente aplicada - Inteligência da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória no 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo No 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 541 do STJ- Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.